Tribunal: TJBA
Processo: 8054328-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054328-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELA EDMEIA OLIVEIRA SOUZA e outros Advogado(s): JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TEA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AMBAS AS PARTES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia e pela parte Autora contra acórdão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares para criança com TEA. O Estado alega omissão quanto à preferência pela rede credenciada e limites de reembolso. A parte Autora alega omissão quanto à necessidade de manutenção do vínculo terapêutico em clínica específica. II. Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao não especificar a preferência pela rede credenciada ou ao não vincular o tratamento a prestador específico em razão de vínculo terapêutico. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se estritamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão fundamentou adequadamente a obrigação de custeio integral do tratamento prescrito, com base na legislação e jurisprudência aplicáveis. A definição sobre a execução via rede credenciada ou reembolso decorre da capacidade instalada da operadora, não havendo omissão no julgado. 5. A ausência de menção expressa a prestador específico (Clínica Interkids) não configura omissão, uma vez que o direito reconhecido é o acesso às terapias adequadas. A manutenção do vínculo terapêutico é critério a ser observado no cumprimento da obrigação, caso a rede credenciada não se mostre apta, mas não impõe a alteração do dispositivo do acórdão. 6. O inconformismo das partes com o alcance da decisão deve ser veiculado através das vias recursais adequadas. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A pretensão de revisão do julgado quanto à forma de custeio (rede credenciada ou particular) ou à escolha de prestador específico, sob a alegação de omissão, configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração quando a decisão se encontra devidamente fundamentada." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8054328-49.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargantes e Embargados, reciprocamente, ESTADO DA BAHIA e THEO CHAVES OLIVEIRA, representado por sua genitora. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA